Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, que EMENDE sua petição inicial da ação de mandado de segurança, para que traga a documentação referente ao ato ilegal ou com abuso de poder sofrido da autoridade coatora, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no sentido de cumprir o requisito de concessão do mandado de segurança, preconizado no artigo 1o, da Lei 12.016/2009, porquanto, ao compulsar o relato da exordial, não parece ter havido qualquer pedido de fornecimento de cadeira de rodas ao impetrante junto à Secretaria de Estado da Saúde do DF e que tal pedido tenha sido ilegalmente indeferido ou que tenha havido qualquer abuso de poder por parte da impetrada, tudo isso sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator